Tribunal: TJMT
Processo: 1032212-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032212-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ISABELA LOPES - CPF: 060.779.131-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência suscitada em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em análise consiste em determinar se a necessidade de perícia técnica afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

III. Razões de decidir:

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente de sua complexidade ou da necessidade de perícia, conforme decidido no IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000 (Tema n. 1).

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e determinar a remessa dos autos ao juízo competente, com a conservação dos efeitos dos atos decisórios já proferidos.

Tese de julgamento: “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente de sua complexidade ou da necessidade de perícia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 4o e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2549812/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2160984/GO, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.9.2023; TJMT, IRDR 0085560-68.2016.8.11.0000, Seção de Direito Público, Tema 1.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos n. 1001657-87.2022.8.11.0007 proposta por
ISABELA LOPES
contra o agravante e
JOÃO BATISTA FREITAS DE SOUZA
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada por João Batista Freitas de Souza, bem como rejeitou a preliminar de incompetência arguida pelo ente público.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o valor dado à causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, razão pela qual a competência para processar e julgar a demanda originária é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e, consequentemente, reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Deferida a antecipação de tutela recursal pleiteada para suspender a tramitação dos autos de origem até o julgamento do mérito do agravo de instrumento (Id. 252164172).

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id. 253885163, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 256333198 pelo provimento do recurso para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos n. 1001657-87.2022.8.11.0007 proposta por
ISABELA LOPES
contra o agravante e
JOÃO BATISTA FREITAS DE SOUZA
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada por João Batista Freitas de Souza, bem como rejeitou a preliminar de incompetência arguida pelo ente público.

De início, anoto que a questão relativa à competência não é, em regra, suscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. No entanto, a evidente inutilidade do julgamento da matéria em eventual apelação autoriza a aplicação da tese denominada taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
Em relação ao cabimento do agravo de instrumento da decisão que define competência, esta Corte Superior admite a sua interposição.
” (STJ, AgInt no AREsp 2549812/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12.8.2024, DJe 15.8.2024).

“
A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência. Precedentes.
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2160984/GO, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25.9.2023, DJe 28.9.2023).

Na origem, alega-se que o acidente de trânsito ocorrido em 18.8.2021, na área urbana do Município de Alta Floresta (MT), o qual resultou em lesões físicas na autora, ora agravada, foi causado por um servidor público municipal, ensejando o dever de indenizar pelos danos morais, materiais e estéticos sofridos pela vítima.

O d. Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de incompetência, sob o fundamento de que “
embora a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública seja absoluta, inexiste instalado nesta comarca Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública [...]. Além do que, a complexidade da causa em razão da necessidade de realização de perícia médica, por consequência, afasta a competência do Juizado
.” (trecho da decisão agravada, autos de origem, Id. 157267099 – Pág. 2).

Pois bem.

No caso, a agravada atribuiu à causa o valor de R$ 35.423,10 (trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e dez centavos), correspondente à soma dos pedidos de indenização por danos materiais (R$ 10.423,10), danos morais (R$ 15.000,00) e danos estéticos (R$ 10.000,00).

Logo, o valor atribuído à causa não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários-mínimos vigentes no momento da propositura da demanda, ocorrida em 7.3.2022, qual seja, R$ 72.720,00 (setenta e dois mil, setecentos e vinte reais).

Por outro lado, a eventual necessidade de realização de perícia não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidiu a c. Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000 (Tema n. 1), cuja tese jurídica é a seguinte:

“
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

Em igual sentido, é o Enunciado n. 1 da c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”
.

Por fim, não obstante o d.
Juízo a quo
tenha consignado a inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Alta Floresta (MT), a Resolução do Tribunal Pleno n. 4/2014 dispõe que, nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, as causas de sua competência serão processadas e julgadas nos Juizados Especiais Cíveis.

“
Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
”

Dessa forma, compete ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT), que detém a jurisdição dos Juizados Especiais na referida comarca, processar e julgar a demanda originária, conforme relação de competência das unidades judiciárias disponibilizada no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça (Disponível em:
. Acesso em: 2.12.2024).

No mais, em relação aos atos praticados durante a tramitação pelo procedimento comum, entendo desnecessária a anulação das decisões já proferidas, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, bem como ao disposto no art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT) para reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda originária e, consequentemente, determinar a remessa dos autos de origem ao
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT), que detém a jurisdição dos Juizados Especiais na referida comarca.

Ficam conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, até a sua reapreciação pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024